Tribunal: STJ
Processo: 0003101-39.2016.8.19.0209
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2659578 - RJ(2024/0202623-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ABRANTES FERREIRA NEVES
ADVOGADOS
: CARLOS ANDRÉ RIBAS DE MELLO - RJ095357
ANDRÉ GUIMARÃES DE CASTRO - RJ173957
AGRAVADO
: QUATRO DE JANEIRO ADM E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO -
RESPONSABILIDADE LIMITADA
OUTRO NOME
: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE SOUZA GONTIJO - RJ065238
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N.
E
ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
7/STJ
284/STF.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal,
como ocorre no aresto recorrido no ponto específico, que manteve o não
conhecimento do agravo em recurso especial. Aplicável a
Súmula n. 315/STJ.
2. Os paradigmas, segundo a orientação desta Corte Superior, devem ser
atuais.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55898685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f3f1cd2a-7f82-4b07-ae69-cba80613d58f

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55898685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f3f1cd2a-7f82-4b07-ae69-cba80613d58f

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2659578 - RJ(2024/0202623-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ABRANTES FERREIRA NEVES
ADVOGADOS
: CARLOS ANDRÉ RIBAS DE MELLO - RJ095357
ANDRÉ GUIMARÃES DE CASTRO - RJ173957
AGRAVADO
: QUATRO DE JANEIRO ADM E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO -
RESPONSABILIDADE LIMITADA
OUTRO NOME
: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE SOUZA GONTIJO - RJ065238
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N.
E
ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
7/STJ
284/STF.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal,
como ocorre no aresto recorrido no ponto específico, que manteve o não
conhecimento do agravo em recurso especial. Aplicável a
Súmula n. 315/STJ.
2. Os paradigmas, segundo a orientação desta Corte Superior, devem ser
atuais.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Corte que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Em suas razões, a parte agravante sustenta que a "E. Terceira Turma, como
forma a fundamentar o não provimento do recurso especial, pontifica que houve
constituição em mora no caso concreto, dando razão ao Tribunal de Origem.
[...] Nestes casos, o entendimento pacífico dessa C. Corte da Cidadania é no sentido
de que a avaliação, ainda que indireta do mérito, tal como indubitavelmente ocorre no
Documento eletrônico VDA55071014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:29
Código de Controle do Documento: 7019651a-7e59-46e5-a456-4226910c36c7

caso em tela, afasta a aplicação da Súmula 315 [...] Ora, se o posicionamento da E.
Quarta Turma se mantém estável desde 2012, o que é o que se espera para efeitos de
segurança jurídica, sem nenhum enfrentamento que tenha buscado a sua revisão, e se
a r. decisão agravada não trouxe nenhum fundamento, no caso, jurisprudência
contrária da E. Quarta Turma que evidencia a revogação deste entendimento de 2012,
não há, com o máximo respeito, razoabilidade em dizer que o dissídio deixou de ser
" (fls. 629-632).
atual
Por fim, requer a reforma da decisão.
Não foi apresentada impugnação, conforme a certidão de fls. 639-640.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto a modificar a
decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente por esta
relatoria sob os seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 621-623):

Trata-se de embargos de divergência em agravo em recurso especial
interpostos contra acórdão da TERCEIRA TURMA, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, assim ementado (fl. 542):
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃODE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
CONSTITUIÇÃO
EM
MORA
CARACTERIZADA.
REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar
especificamente de que forma os dispositivos legais teriam sido
violados. Aplicação, por analogia, da Súmula no 284/STF.
2. Não há como rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, de que houve constituição em mora do recorrente, sem a
necessidade de reexame de fatos e de provas dos autos no recurso
especial, o que recai no óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 568-572).
A parte embargante defende que o acórdão recorrido contrariou o seguinte
julgado: AgRg no
QUARTA TURMA, Relator Ministro
REsp n. 862.646/ES,
RAUL ARAÚJO, julgado em
Alega que "Há que prevalecer,
13/11/2012.
diante da divergência manifesta, a interpretação da E. Quarta Turma, que
inclusive representa o posicionamento pacífico desse E. STJ, o qual aponta
a impossibilidade de a citação suprir a ausência de notificação extrajudicial
destinada a constituir em mora 'ex persona'" (fl. 588).
Pede a reforma do acórdão embargado (fl. 589).
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA55071014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:29
Código de Controle do Documento: 7019651a-7e59-46e5-a456-4226910c36c7

Passo à análise dos embargos de divergência com relação ao pretenso
conflito entre o acórdão embargado, da TERCEIRA TURMA, e o AgRg no
QUARTA TURMA, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
REsp n. 862.646/ES,
julgado em 13/11/2012.
A pretensão não merece acolhida. Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do RISTJ, os embargos de divergência se destinam à
CPC/2015
uniformização da jurisprudência desta Corte, eliminando eventuais
discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou seções distintas, acerca
do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado não
conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a análise
concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no acórdão
recorrido no ponto específico. Aplicável, por analogia, a Súmula n. 315/STJ
ao caso. No acórdão embargado não conheceu do recurso
especial aplicando as Súmulas n.
e
7/STJ
284/STF.
Confiram-se: AgInt nos
Relator Ministro MAURO
EAREsp n. 1.898.298/RJ,
CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
25/4/2023,
AgRg nos
Relator Ministro HERMAN
28/4/2023,
EAREsp n. 2.004.271/SC,
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
21/3/2023,
4/4/2023.
Ressalte-se ainda que o precedente apontado pela parte embargante, de
2012, não serve como paradigma, nos termos dos arts. 1.043 do CPC/2015
e 266 do RISTJ. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte sedimentou o
entendimento de que, considerada a finalidade precípua do recurso
uniformizador, a admissão dos embargos de divergência exige que o
dissenso interpretativo seja atual, isto é, contemporâneo ou superveniente à
publicação do acórdão embargado, atualidade essa cuja demonstração
configura pressuposto para conhecimento da irresignação.
Nesse sentido: AgInt nos
relator Ministro
EREsp n. 2.017.003/PA,
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
8/8/2023,
EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro
14/8/2023,
EAREsp n. 1.610.769/ES,
BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
27/6/2023,
de
AgInt nos
Rel. Ministro HERMAN
3/7/2023,
EAREsp n. 1.746.965/DF,
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
25/4/2023,
16/6/2023,
AgInt nos
de minha relatoria, CORTE ESPECIAL,
EREsp n. 1.758.376/RS,
julgado em
DJe de
25/4/2023,
2/5/2023.
Ante o exposto, com fundamento no
-C do RISTJ, INDEFIRO
art. 266
LIMINARMENTE os embargos de divergência.
Nos termos do
§ 11, do
majoro em 20% (vinte por cento)
art. 85,
CPC/2015,
o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do RISTJ, os
CPC/2015
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência desta Corte,
eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou seções
distintas acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado,
proferido em agravo nos próprios autos, não conhece do mérito do recurso especial,
Documento eletrônico VDA55071014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:29
Código de Controle do Documento: 7019651a-7e59-46e5-a456-4226910c36c7

realizando somente a análise concreta de seus requisitos de admissibilidade, como
ocorreu no aresto recorrido, que aplicou as Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF para
não conhecer do recurso especial. Incidência daSúmula n. 315/STJ.
Por fim, reitero que, com relação ao paradigma mencionado (AgRg no
QUARTA TURMA, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em
REsp n. 862.646/ES,
, seguindo a premissa fixada no
do CPC, o Regimento Interno
13/11/2012)
art. 1.043
do Superior Tribunal de Justiça estabelece em seu
que
art. 266
"cabem embargos de
divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do
Diante do texto
julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal".
legal, esta Corte Superior consolidou o entendimento de que a admissão dos
embargos de divergência exige que o dissenso interpretativo seja atual, isto é,
contemporâneo ou superveniente à publicação do acórdão embargado, sendo que a
demonstração dessa atualidade configura pressuposto para seu conhecimento.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PENAL. CRIMES PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS. DECISÃO EMBARGADA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA
DESPROVIMENTO
SÚMULA N. 315/STJ.
DO AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - Uma vez que goza de tal desiderato, são admitidos exclusivamente
quando indicada e comprovada a existência de divergência interior no
tribunal. Mais ainda, é necessário que a divergência seja atual (CPC,
,
o
do RISTJ – para o REsp).
art. 1.044, caput c/c
art. 266
[...]
X - Agravo regimental improvido.
(AgRg nos
Relator Ministro FRANCISCO
EAREsp n. 2.419.605/MS,
FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
24/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS
E DA COFINS. CONCEITO DE PRODUÇÃO. ENQUADRAMENTO DA
EMPRESA. CEREALISTA OU AGROINDUSTRIAL. PARADIGMA ANTIGO.
NOVA PETIÇÃO POSTERIOR AO AGRAVO INTERNO. SUPOSTA COISA
JULGADA
VERIFICADA
ANTES
DO
PRIMEIRO
JULGAMENTO
OCORRIDO NO STJ. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece, em seu
que "cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
art. 266,
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal". Diante do texto legal,
esta Corte Superior consolidou o entendimento de que a admissão dos
embargos de divergência exige que o dissenso interpretativo seja atual, isto
é, contemporâneo ou superveniente à publicação do acórdão embargado, o
que cumpre ser demonstrado por configurar pressuposto para seu
Documento eletrônico VDA55071014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:29
Código de Controle do Documento: 7019651a-7e59-46e5-a456-4226910c36c7

conhecimento. Ausência de divergência atual, tendo em vista que o
paradigma da QUARTA TURMA foi proferido em 2004 e o acórdão
embargado é de 2021.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
de minha relatoria, CORTE ESPECIAL,
EREsp n. 1.697.213/RS,
julgado em
DJe de
)
9/4/2024,
10/4/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ATUALIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS
PARADIGMAS.
INEXISTÊNCIA.
CONTRATO
DE
SEGURO
DE
AUTOMÓVEL.
EMBRIAGUEZ
DO
CONDUTOR.
COMPROVAÇÃO.
AGRAVAMENTO
DO
RISCO.
CONDUTA
DETERMINANTE.
SÚMULA N. 168/STJ.
1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte deve a parte
embargante apontar julgados contemporâneos ao acórdão embargado ou
então
supervenientes
a
este.
Precedentes:
AgInt
nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.725.259/RS,
DJe de
AgInt nos
relatora Ministra
30/9/2021;
EREsp n. 1.892.676/PR,
Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de
AgInt nos
17/2/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
EAREsp n. 1.638.767/GO,
Seção, DJe de 3/12/2021.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Relator Ministro HUMBERTO
EAREsp n. 2.242.129/RS,
MARTINS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
)
5/3/2024,
6/3/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. ATUALIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS PARADIGMAS.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ARESTOS
CONFRONTADOS.
REJULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte deve a parte
embargante apontar julgados contemporâneos ao acórdão embargado ou
então
supervenientes
a
este.
Precedentes:
AgInt
nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.725.259/RS,
DJe de
AgInt nos
relatora Ministra
30/9/2021;
EREsp n. 1.892.676/PR,
Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de
AgInt nos
17/2/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
EAREsp n. 1.638.767/GO,
Seção, DJe de 3/12/2021.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
EREsp n. 2.017.003/PA,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
8/8/2023,
14/8/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIO CONFIGURADO.
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO COMPROVAÇÃO DA ATUALIDADE DO DISSÍDIO. MANTIDO O
RESULTADO DO JULGAMENTO.
[...]
Documento eletrônico VDA55071014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:29
Código de Controle do Documento: 7019651a-7e59-46e5-a456-4226910c36c7

2. Acolhem-se os embargos de declaração quando há omissão e erro de
premissa em decorrência de equívoco na análise dos pressupostos
concernentes ao dissenso jurisprudencial. Contudo, a parte embargante não
logrou comprovar a existência do dissídio atual entre os órgãos fracionários
do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o acórdão indicado como
paradigma foi proferido em 1991.
3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos
infringentes.
(EDcl no AgInt nos
Relator Ministro BENEDITO
EAREsp n. 1.610.769/ES,
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
27/6/2023,
3/7/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE. FALTA DE IDENTIDADE
FÁTICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Divergência têm como escopo a uniformização interna
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, para que sejam
admitidos, é necessária a demonstração, entre outros requisitos, da
atualidade da divergência jurisprudencial entre os seus órgãos fracionários.
2. Constata-se que o embargante não logrou comprovar a existência do
dissídio atual entre os órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça. O
acórdão do
indicado como paradigma, foi proferido em
REsp 1.112.746/DF,
12.8.2009, há mais de 13 (treze) anos, não estando presente a atualidade do
acórdão paradigma, requisito de admissibilidade dos Embargos de
Divergência, nos termos do
do RISTJ,
: "Cabem embargos
art. 266
in verbis
de divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso
especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, sendo: [...]" (grifamos). Cito precedentes: EDcl no AgInt nos
Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe
EREsp 1.203.375/SC,
16.4.2019 e AgInt nos
Rel. Min. Franciso Falcão,
EREsp 1.740.673/DF,
Primeira Seção, DJe 30/04/2020.
[...]
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
EAREsp n. 1.746.965/DF,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
25/4/2023,
16/6/2023.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões
novas capazes de alterar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55071014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:29
Código de Controle do Documento: 7019651a-7e59-46e5-a456-4226910c36c7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.659.578 / RJ
Número Registro: 2024/0202623-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031013920168190209 202424502504 31013920168190209
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ALEXANDRE ABRANTES FERREIRA NEVES
ADVOGADOS
: CARLOS ANDRÉ RIBAS DE MELLO - RJ095357
ANDRÉ GUIMARÃES DE CASTRO - RJ173957
EMBARGADO : QUATRO DE JANEIRO ADM E PARTICIPACOES LTDA
EMBARGADO : OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO -
RESPONSABILIDADE LIMITADA
OUTRO NOME : OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE SOUZA GONTIJO - RJ065238
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXANDRE ABRANTES FERREIRA NEVES
ADVOGADOS : CARLOS ANDRÉ RIBAS DE MELLO - RJ095357
ANDRÉ GUIMARÃES DE CASTRO - RJ173957
AGRAVADO
: QUATRO DE JANEIRO ADM E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO -
Documento eletrônico VDA55884903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: 9eac3a38-6c15-4ed4-9bfb-35a1ef7b56be

RESPONSABILIDADE LIMITADA
OUTRO
NOME
: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE SOUZA GONTIJO - RJ065238
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: 9eac3a38-6c15-4ed4-9bfb-35a1ef7b56be